Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de haver contradição na medida em quer reconhece a responsabilidade objetiva do embargado, mas o exime do dever de indenizar. Aponta, ainda, omissão no julgado por não ter reconhecido a inércia do embargado em demorar cerca de 24 horas para bloquear a conta da vítima da fraude.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. No caso, não há contradição no acórdão que se utilizou da excludente de responsabilidade da teoria do risco da atividade para afastar a responsabilidade do fornecedor. Restou comprovada a culpa exclusiva da vítima (recorrente) para ocorrência do dano, ficando excluída a responsabilidade do fornecedor em repará-lo (art. 14, §3o, II, Lei no 8.078/90).

5. Ainda, não há qualquer omissão no acórdão, que claramente apontou ausência de comprovação do tempo de bloqueio e que outras fraudes teriam sido realizadas, conforme alegado pelo recorrente. Assim, não havendo contradição ou omissão, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.